Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-73.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Recurso Inominado: 1003547-73.2022.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido(s): CLAIR PIRES MOREIRA
Juiz Relator: João Alberto Menna Barreto Duarte
Data do Julgamento: 18 a 21 de Agosto de 2025 (Plenário Virtual
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR E DE ENTREGA AO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 4.557,91 apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor atendeu às exigências da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e se o débito é exigível; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento e a cobrança indevida configuram dano moral e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de recuperação de consumo realizado sem entrega do TOI ao consumidor ou comprovação de sua notificação viola os arts. 590 e 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, tornando o débito inexigível.
4. A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de observância ao procedimento regulamentar invalida a cobrança unilateral da concessionária.
5. A interrupção do fornecimento de energia elétrica sob alegação de inadimplência, sem notificação prévia regular, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa).
6. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.
7. A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$ 5.000,00 deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em consonância com precedentes da Turma Recursal.
8. Reconhecida a inexigibilidade do débito, o pedido contraposto formulado pela concessionária deve ser julgado improcedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido somente para minorar o quantum indenizatório.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para a validade da cobrança de consumo não registrado.
2. A ausência de notificação regular e de entrega do TOI ao consumidor torna inexigível o débito apurado unilateralmente.
3. A interrupção indevida do fornecimento de energia caracteriza dano moral in re ipsa, cabendo indenização.
4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 46 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; CDC, art. 14; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1001616-14.2022.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 02.11.2023, DJE 02.11.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003547-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAIR PIRES MOREIRA - CPF: 019.225.041-81 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR E DE ENTREGA AO CONSUMIDOR. DÉBITO INEXIGÍVEL. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 4.557,91 apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A recorrente sustenta a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade no medidor atendeu às exigências da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e se o débito é exigível; (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento e a cobrança indevida configuram dano moral e, em caso positivo, se o valor arbitrado deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O procedimento de recuperação de consumo realizado sem entrega do TOI ao consumidor ou comprovação de sua notificação viola os arts. 590 e 591 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, tornando o débito inexigível.

4.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que a ausência de observância ao procedimento regulamentar invalida a cobrança unilateral da concessionária.

5.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica sob alegação de inadimplência, sem notificação prévia regular, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

6.

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

7.

A indenização por danos morais deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evitando enriquecimento sem causa. No caso, o valor de R$ 5.000,00 deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em consonância com precedentes da Turma Recursal.

8.

Reconhecida a inexigibilidade do débito, o pedido contraposto formulado pela concessionária deve ser julgado improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido somente para minorar o
quantum
indenizatório.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente os procedimentos previstos na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL para a validade da cobrança de consumo não registrado.

2.

A ausência de notificação regular e de entrega do TOI ao consumidor torna inexigível o débito apurado unilateralmente.

3.

A interrupção indevida do fornecimento de energia caracteriza dano moral
in re ipsa
, cabendo indenização.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 46 e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; CDC, art. 14; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1001616-14.2022.8.11.0010, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Horácio da Silva Neto, j. 02.11.2023, DJE 02.11.2023.

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte promovente em face da parte promovida, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, tão somente para DECLARAR A INEXIGIBILIDADE da fatura referentes ao Termo de Ocorrência n° 731164 no valor de R$ 4.557,91 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e sete e noventa e um centavos). Condeno ainda a Reclamada em indenizar a reclamante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) a partir da citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.′′

2.

Em argumento recursal a Reclamada/Recorrente sustenta a regularidade do procedimento de recuperação de consumo e a inexistência de danos morais. Ao final, pugna a reforma da decisão recorrida e a procedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

3.

A recorrida apresentou contrarrazões rechaçando os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Assiste razão em parte ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Consta na petição inicial que a Reclamante não estava residindo na casa, contudo em setembro/2019 ao retornar foi informada que seu medidor estava com o relógio e a fiação queimados. Tal fato ocasionou a cobrança de
R$ 4.557,91 (quatro mil e quinhentos e cinquenta reais e sete e noventa e um centavos)
.

9.

Em contestação, a Reclamada argumentou que o medidor da parte autora estava queimado e a energia ligada diretamente na rede, não registrando o consumo de corrente, indicando manipulação por ação humana. Alegou que o desvio da fiação é uma irregularidade externa e visível, sem necessidade de perícia técnica, possuindo o caráter de laudo as fotografias retiradas na data da inspeção.

10.

No mérito, verifico que o procedimento de recuperação de consumo adotado pela Reclamada,
sem a devida notificação da Reclamante
, não atende aos requisitos da Resolução 1000/2021 da ANEEL. Conforme dispõe o artigo 591, inciso I, da referida resolução, o TOI deve ser entregue ao consumidor, e em caso de recusa de assinatura, deve ser enviada uma cópia com comprovação de recebimento.

11.

No presente caso, não há prova de que essa exigência tenha sido cumprida, o que torna o débito inexigível.

12.

A sentença do juízo singular ponderou que
: ′′
Entretanto, no caderno processual não se vislumbra a notificação que precedeu o ato.
Neste contexto, para viabilizar o seu propósito de recuperação de receita (dita de consumo) a reclamada deveria proceder na forma prevista nos artigos 590 e 591 da Resolução no 1.000/21 da ANEEL, já vigente, adotando precisamente o que está consignado no mencionado dispositivo.′′
grifei

13.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica no sentido de que a falta de cumprimento dos procedimentos estabelecidos pela ANEEL invalida o débito apurado unilateralmente pela distribuidora de energia elétrica.

14.

Registra-se, de outra parte, que pelo histórico de consumo anexado à contestação, o consumo faturado em período anterior ao TOI foi superior ao consumo medido. Isso pelo período de dez meses, ou seja, houve a leitura, mas a cobrança foi superior ao registrado e durante todo esse período não há demonstração de irregularidade. Vejamos (id 264058275):

15.

A ausência de notificação e de assinatura do TOI configura cobrança indevida, e o protesto, negativação e
suspensão do serviço
autorizam a reparação civil.

16.

Quanto aos danos morais, considerando que o fornecimento de energia interrompido em
05/03/2020
, sob a alegação de inadimplência, sem que houvesse prévia notificação
(id. 264058275)
, entendo configurado o dano moral
in re ipsa
, presumido pela própria gravidade dos atos.

17.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços, sendo desnecessária a prova de culpa.

18.

Lado outro, alcança sucesso a pretensão recursal formulada pela parte recorrente para o fim de reduzir a indenização por dano moral.

19.

Com efeito, deve a indenização estabelecer sua dupla finalidade – punitiva e reparadora – conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem assim que não venha a configurar hipótese de enriquecimento sem causa à parte ofendida.

20.

Inclusive já pacificado pelas
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso que
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO– ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - CONCESSIONÁRIA QUE ALEGA QUE A DÍVIDA DIZ RESPETIO A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO MEDIDOR ENERGIA –
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) SEM ASSINATURA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENVIO PELOS CORREIOS-
PERICIA METROLÓGICA REALIZADA SEM NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – DANOS MORAIS – INCIDÊNCIA – PARTE AUTORA QUE TEVE SEU NOME INSCRITO NOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA – VALOR DO DANO QUE COMPORTA REDUÇÃO- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O procedimento administrativo instaurado pela concessionária de energia elétrica para apuração de fraude em medidor não se afigura hábil para legitimar a cobrança de débito quando formalizado sem a observância dos constitucionais princípios do contraditório e da ampla defesa e sem estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Resolução N. 1.000/2021 da ANEEL para a averiguação de procedimento irregular.
Não adotados os procedimentos exigidos pela legislação regente da matéria, há que ser mantida a declaração de inexistência do débito.
Indenização por danos morais devida, tendo em vista que houve a negativação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplência.

Redução do valor arbitrado pelo magistrado singular a título de indenização por danos morais em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001616-14.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/11/2023, Publicado no DJE 02/11/2023)
grifei

21.

Logo, dado aos elementos de prova dos autos tem-se que a indenização deve ser reduzida a fim de adequar-se aos parâmetros aplicados à hipótese, com o que deve ser minorada a indenização para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

22.

Por fim, reconhecida a inexistência do débito, o pedido contraposto deve ser julgado improcedente.

23.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$
3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

25.

É como voto.

26.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025